Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717795-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARRY MARCOS FELIZARDO AGRAVADO: SERASA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Larry Marcos Felizardo contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0716349-62.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 155741024). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual deverão ser excluídos os registros realizados pela agravada, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustenta que não houve notificação prévia válida encaminhada ao consumidor, agravante, quanto aos débitos inscritos no cadastro de inadimplentes, o que torna o ato ilegal e, por isso, deve ser imediatamente suspensivo. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a inscrição no cadastro de inadimplentes seja excluída até o julgamento do mérito. 5. Preparo (ID no 46540671 - 46540674). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Eventual responsabilidade decorrente da inscrição irregular ou indevida imputada à agravada, conforme alegado pelo agravante, será analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. Mesmo sustentando que a inscrição no cadastro de inadimplentes não observou os critérios legais, os elementos probatórios produzidos até o presente momento não são suficientes para justificar a mitigação do curso regular do processo, de modo a viabilizar a concessão da tutela provisória de urgência pretendida. 12. É prudente oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, para que haja condições de apurar a probabilidade de êxito da pretensão vindicada, em detrimento de eventual exercício regular do direito por parte da agravada. 13. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO